Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703926-08.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA BARBOSA FAUSTINO RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DESPACHO O reconhecimento do cumprimento das obrigações impostas pela condenação incumbe ao Juízo de origem. Portanto, aguarde-se o trânsito em julgado e, em seguida, após as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora